Tribunal: TJMT
Processo: 0014607-13.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014607-13.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (REPRESENTANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 309,
CAPUT
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E, SUBSIDIARIAMENTE, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO POSSUI PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROVAS SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR O PERIGO DE DANO CONCRETO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – FUGA DA GUARNIÇÃO POLICIAL EM ALTA VELOCIDADE E COM DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido no ato de fuga da abordagem policial, com excesso de velocidade e em desrespeito às sinalizações de trânsito existentes no local.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MAX MANOEL CORREIA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAX MANOEL CORREIA DA SILVA
c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 14607-13.2018.811.0064 – Cód. 683555, na qual foi
condenado

à pena de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
pela prática da

conduta típica prevista no
art. 309,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro.

Por meio das razões recursais vistas no ID 35745490, interpostas por advogado constituído, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e almeja a
absolvição

sob o viés da atipicidade da conduta
, na forma do art. 386, inc. III, do CPP e, subsidiariamente,
por insuficiência probatória
, consoante art. 386, VII, do CPP, sustentando, em síntese, que a sua ação não gerou efetivo perigo de dano à sociedade, elementar essencial para configuração do delito que lhe foi atribuído.

Em contrarrazões disponíveis no ID 40806998, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 45948472, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de 10/02/2017, por volta das 14h45min, na Av. Frei Servácio, s/n.º, bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
MAX MANOEL CORREIA DA SILVA
foi flagrado
conduzindo veículo automotor sem permissão e habilitação
, gerando perigo de dano à sociedade.

Segundo narrativa realizada pelo órgão acusatório, na data fatídica, ainda no bairro Padre Lothar, policiais militares surpreenderam o recorrente conduzindo a motocicleta Honda CB 300, de cor amarela, placa NPJ-6137, sem permissão e sem habilitação, razão pela qual emanaram ordem de parada. No entanto, o motorista ignorou a determinação efetivada e imprimiu alta velocidade ao ciclomotor até chegar à Av. Frei Servácio, no bairro Santa Cruz, gerando perigo de dano para as pessoas que circulavam por aqueles locais.

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, o Ministério Público ofereceu
denúncia
pela prática do crime previsto no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
no âmbito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, contudo, restando infrutífera a citação pessoal do réu,
ex vi
ID 30045487 - Pág. 3, e em não sendo possível a citação ficta no procedimento sumaríssimo, o titular da ação penal requereu a remessa dos autos ao Juízo Comum, amparando-se no teor do art. 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, sendo a sua pretensão devidamente acolhida (ID 30045960 - Pág. 3; ID 30045961).

Sendo assim, alterou-se a competência para tramitação do feito, de modo que, ao término da regular instrução criminal, sobreveio a
condenação
de
MAX MANOEL CORREIA DA SILVA
nos exatos termos da peça acusatória, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.
Da pretensão absolutória:

Consoante disposto no art. 309,
caput
da
Lei nº. 9.503/97, é crime
“dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”
.

A teor dos ensinamentos doutrinários, para que haja a tipicidade da conduta é necessária a demonstração da inaptidão do agente à condução do veículo, bem como a comprovação de que tal ação gerou dano para a segurança viária, expondo a risco a incolumidade pública, como ocorre, por exemplo, quando há invasão da via contrária e se realiza manobras de zigue-zague.

Na hipótese, malgrado os argumentos lançados pela i. Defesa para demonstrar a atipicidade da conduta, sob o viés de que as provas não foram suficientes para demonstrar a exposição da sociedade a perigo de dano, manuseando os autos,
concluo que a sua pretensão não prospera.

Com efeito, dessume-se da narrativa realizada no boletim de ocorrência acostado no ID 30045474 - Pág. 2, que, na data do fato,
MAX MANOEL CORREIA DA SILVA
desobedeceu ordem de parada emanada por agente públicos e, a partir daí, empreendeu direção perigosa, pois excedeu a velocidade na condução da motocicleta e desrespeitou a sinalização, e ainda rumou para o centro da cidade, onde, indubitavelmente, há maior concentração de pessoas.

A fim de trazer maior clareza, colaciono breve excerto da descrição realizada no mencionado documento,
in verbis
:

“(...) foi avistado na rua Rio Branco uma pessoa conduzindo uma motocicleta Honda CB300 de cor amarela, placa NPJ-6137; Que ao perceber a presença da Polícia Militar empreendeu fuga em alta velocidade em direção ao centro; Que enquanto a GUPM fazia o acompanhamento, foi solicitado o apoio para as demais guarnições, onde o suspeito não obedeceu a sinalização de trânsito, andando alguns trechos na contramão de direção, Que já na Rua Frei Servário a guarnição ambiental juntamente com a equipe do CAR obtiveram êxito na abordagem do suspeito (...)”

(ID 30045474, Pág. 2).

Sob o crivo do contraditório, o ora recorrente
MAX MANOEL CORREIA DA SILVA
confirmou não possuir carteira nacional de habilitação, assim como o excesso de velocidade imprimido na condução da motocicleta na data dos fatos, porém, justificou que assim procedeu por temer os agentes públicos, que o abordaram em situação pretérita e, nessa ocasião, o agrediram fisicamente, levando-o desta feita a empreender fuga após a ordem de parada (Relatório de Mídias de ID 30045988).

Por sua vez, as testemunhas
Sgt PM Eder
e
SD PM José Nildo Barbosa Marques
, ao serem ouvidos em juízo, relembraram o apoio prestado à diligência iniciada pela equipe da Polícia Ambiental, bem como o fato de terem visualizado o ora apelante conduzindo sua motocicleta em alta velocidade por um cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Av. Frei Servácio, e salientaram tê-lo alcançado apenas porque igualmente conduziam motocicletas, ao que o
Sgt PM Eder
acrescentou o fato de o suspeito ter desrespeitado a sinalização semafórica durante o trajeto (Relatório de Mídias de ID 30045988).

Oportunamente,
consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, não se descuida que os fatos se deram em uma sexta-feira, portanto, em dia útil, em horário comumente considerado de alta movimentação de pessoas e veículos, pelo que não se pode cogitar que a conduta do apelante não expôs a risco o bem jurídico tutelado.

Nesse contexto, não há falar em mera infração administrativa, pois, sobejamente comprovado pela prova oral judicializada que o réu, para além de não possuir carteira nacional de habilitação, após desobedecer a ordem de parada dada por uma equipe policial, empreendeu fuga pelas vias públicas em alta velocidade e desrespeitando as regras de sinalização, de modo que, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o acervo probatório é suficiente para demonstrar o perigo concreto da ação realizada pelo agente, apta a ocasionar danos à coletividade.

Em situação semelhante, a jurisprudência posicionou-se no sentido de que “
f
ica afastado o argumento de atipicidade da conduta, quando despontam provas seguras e consistentes de que a conduta do réu realmente gerou perigo de dano à coletividade pois, enquanto dirigindo carro sem habilitação para tanto, empreendeu fuga em alta velocidade da abordagem policial, colocando em risco a incolumidade dos pedestres e de outros condutores que trafegavam pela mesma via
”
.
(TJMS.
Apelação Criminal n. 0004384-20.2015.8.12.0018, Paranaíba, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 15/05/2020, p: 19/05/2020).

Por conseguinte, ressaindo demonstrado por provas idôneas que o apelante não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, na condução de uma motocicleta, gerou perigo de dano à sociedade ao trafegar com excesso de velocidade e em desrespeito às sinalizações viárias, afastam-se as teses de atipicidade da conduta e insuficiência probatória, devendo ser mantido o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAX MANOEL CORREIA DA SILVA
, permanecendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 14607-13.2018.811.0064 – Cód. 683555.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020